Tribunal: STF
Processo: Súmula 34
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 34

No Estado de São Paulo, funcionário eleito vereador fica licenciado por tôda a duração do mandato.

[{"tipo": "topico", "texto": "Atividade notarial e de registro e afastamento de servidor público para exercício de cargo eletivo - interpretação conforme a CF/1988"}]